Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-66.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002047-66.2022.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A ORIGEM DA REFERIDA OBRIGAÇÃO. TÍTULO HÁBIL AO MANEJO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA.
ALEGAÇÃO DE
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUPOSTA
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.